Tribunal: TJSP
Processo: 1009922-48.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009922-48.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
CCISA 22 INCORPORADORA LTDA, é embargada JAQUELINE MIRANDA SALES
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009922-48.2018.8.26.0477/50000
2
VOTO No 51196
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009922-48.2018.8.26.0477/50000
São Paulo
EMBARGANTE Ccisa 22 Incorporadora Ltda.
EMBARGADA Jaqueline Miranda Sales Nascimento
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão infringente
Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 401/407
(autos principais), sustentando Ccisa 22 Incorporadora Ltda. ter havido violação do
disposto nos arts. 724 e 725, do Código Civil, nos arts. 926 e 927, III, do Código de
Processo Civil, além omissão quanto ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça no tema 938. Requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo
infundado da parte com o resultado do julgado.
Não apontam omissão que possa ser sanada pela via utilizada, eis que todas
as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma Julgadora foram analisadas e
devidamente solucionadas, inclusive à luz dos dispositivos legais apontados.
Veja-se que houve plena observância ao precedente obrigatório,
reconhecendo-se que, no caso concreto, não houve informação prévia e clara acerca do
repasse da comissão de corretagem ao consumidor, revelando aumento camuflado do preço
avençado, razão pela qual foi ele considerado indevido.
Repita-se que “Na presente hipótese, além de faltar especificação no
contrato acerca da comissão de corretagem, há de reconhecer-se que houve aumento
unilateral e injustificado do preço do imóvel, desembolsando a compromissária
compradora quantias não previstas nas condições de pagamento, conforme planilha de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009922-48.2018.8.26.0477/50000
3
90 e extratos bancários de fls. 96/97 e 100./ O montante desembolsado àquele título deu-se
de forma duvidosa, dentre várias 'comissões' , retirando da consumidora a possibilidade de
negociar o valor. É o que se depreende do documento de fls. 264” (fls. 406).
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Por fim, lembre-se que “O julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para
sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 11/6/15, DJe
17/6/15).
Ainda, “É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os
dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada
solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
A decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissa acerca de tema relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009922-48.2018.8.26.0477/50000
4
Ademais, é dispensável que o Tribunal se pronuncie acerca das matérias e
dispositivos legais invocados pela embargante para que esta acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator